Tribunal: TJBA
Processo: 8002399-34.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002399-34.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS ENTES ESTATAL E MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO APENAS AOS ENTES DE ESFERAS DIVERSAS. SÚMULA N° 421 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. APELO QUE LIMITA À INSURGÊNCIA RECURSAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. I – O cerne da inconformidade reside no pleito de condenação dos Entes Estadual e Municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. II – Conforme entendimento jurisprudencial dominante, impende reconhecer óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios questionados ao Estado da Bahia, ente da mesma esfera federativa que a Apelante. Contudo, o mesmo não persiste quanto ao Ente Municipal. . Inteligência da Súmula 421 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça. III – Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença reformada. Inclusão da condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002399-34.2019.8.05.0146, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.